Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS. MULTA MORATÓRIA. CONTRATO. PREVISÃO. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE OS ACESSÓRIOS. FATO GERADOR. MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de mora, o devedor responde pelos prejuízos a que seu atraso der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado. (CC/02, art. 395)
2. Caso o devedor, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora, incorre na cláusula penal (CC/02 art. 408), cuja estipulação pode dar-se conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, e pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora (CC/02 art. 409).
3. A multa moratória contratualmente prevista, incide sobre os acessórios locatícios, que, por sua vez, compõem o montante do débito inadimplido e têm como fato gerador o atraso injustificado do locatário no pagamento de todas as contraprestações a ele impostas no contrato.
4. Apelação conhecida e não provida.